Tribunal: TJDFT
Processo: 0749105-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, manteve decisão precedente, que, por não vislumbrar justificativa plausível para o elastecimento postulado, indeferiu o pedido de concessão de trinta (30) dias para apresentação de documentos solicitado pela parte e concedeu-lhe derradeiro prazo de cinco (5) dias para sua juntada aos autos, sob pena de prosseguimento do feito. Por meio do despacho de ID no 53632049, determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Manifestação ao ID no 53822916. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão que apreciou o pedido da agravante é a de ID no 174927390, proferida em 11/10/23 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/10/23 (ID no 175305816). O pedido de reconsideração de ID no 175598387, que foi objeto de apreciação e indeferido pelo juízo agravado, por não constituir recurso, não suspende ou interrompe o prazo processual. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, haja vista que não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que examinou a reconsideração, quando já transcorrido o prazo recursal do ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pelo recorrente. 2. Recurso não provido” (Acórdão 1781407, 07324325920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Posto isso, iniciando-se a contagem de que a recorrente dispunha para recorrer em 18/10/23, o agravo de instrumento, interposto em 16/11/23, quando exaurido integralmente o prazo de quinze (15) dias úteis, é intempestivo. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator